Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-21.2022.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003368-21.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO MONTEIRO DE SOUSA - CPF: 032.454.693-90 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), SIDNEI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), EVALDO BATISTA DIAMANTINO - CPF: 020.171.391-81 (ASSISTENTE), FRANCINETE BRANDAO DA SILVA - CPF: 611.894.943-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §6º, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS, DECLARAÇÕES DO RÉU E FOTOGRAFIAS JUNTADAS -
RECURSO DESPROVIDO
.

“2 - A jurisprudência desta Corte entende que o exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas. Precedentes (AgRg no AREsp n. 956.479/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 15/03/2017).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Monteiro de Sousa
em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT que o condenou à pena de 2 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.320,00 a título de indenização por dano moral à vítima. (Id. 191937673)

Nas razões recursais, busca-se a absolvição do apelante pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, visto que não restou comprovada a lesão ao bem jurídico tutelado, nos termos do art. 386, III, do CPP, em razão da insuficiência probatória acerca da autoria. (Id. 191937678).

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 191937680)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sumariando:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL VALORAÇÃO. IMAGENS DAS LESÕES CORROBORAM A AGRESSÃO SOFRIDA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 201924673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
LEONARDO MONTEIRO DE SOUSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT que o condenou à pena de 2 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.320,00 a título de indenização por dano moral à vítima

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
FATO – LESÃO CORPORAL (art. 129, § 13º do Código Penal)

No dia 06 de março de 2021, por volta de 00h15min, em uma residência na Rua B, nº 47, Bairro São Nicolau, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado
LEONARDO MONTEIRO SOUZA
ofendeu a integridade corporal da vítima Francinete Brandão da Silva, sua convivente, causando-lhe as lesões das imagens dos IDs. 101997774, 101997775 e 101997776.

Narrativa dos fatos

Segundo consta, na data e local mencionados, a vítima Francinete Brandão da Silva estava em sua residência quando o denunciado chegou alcoolizado e bastante alterado, momento em que a vítima perguntou onde ele estava até aquela hora.

O denunciado então disse que queria dormir, sendo que a vítima continuou a indagá-lo. Nesse momento, este foi em direção à vítima e passou a enforcá-la segurando seu pescoço e, após, a bater a cabeça da vítima contra a parede, além de lhe dar um soco na boca, causando as lesões constantes nos Ids. 101997774, 101997775 e 101997776.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia
LEONARDO MONTEIRO SOUZA
, como incurso nas penas do
artigo 129, § 13°, do Código Penal
, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.

”

(Id. 191937195)

Após a instrução processual, o Magistrado condenou o apelante, pelo crime previsto no art. 129, §6º, do CP, totalizando à pena em
02 (dois) meses de detenção a serem cumpridos
em regime aberto, além de pagamento de
R$1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) a título de reparação dos danos causados à vítima
.

Transcrevo a sentença proferida,
in verbis
:

“[...]
Vistos.

O Ministério Público Estadual apresentou denúncia em face de LEONARDO MONTEIRO SOUZA, atribuindo-lhe a imputação tipificada no artigo 129, §13°, do Código Penal.

A denúncia foi recebida, tendo o réu apresentado resposta a acusação.

O feito desenvolveu-se regularmente, tendo sido realizadas as oitivas da vítima e testemunhas e, por fim, procedido ao interrogatório do réu em Audiência de Instrução e Julgamento.

O Ministério Público Estadual e a Defesa apresentaram alegações finais por termo.

É o relatório.

Decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo a análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Preliminarmente, recebo o aditamento da denúncia para fins de modificar a capitulação contida na exordial, para nela inserir o tipo previsto no artigo 129, § 6º, do Código Penal, em virtude de restar comprovado que o réu não agiu com dolo, mas tão somente com culpa, ao tentar conter a vítima.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, imagens das lesões sofridas pela ofendida e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

Não há falar em atipicidade da conduta em razão da ausência de auto de exame de corpo de delito, uma vez que a lei Maria da Penha admite como meios de prova fotografias, prontuários médicos, laudos, dentro outros documentos
(art. 12, § 3º, da Lei 11.340/06).

Nota-se que há nos autos fotografias tiradas da vítima que demonstram a presença de lesões em sua face e pescoço. No mais, o réu confessou que de fato segurou a vítima pela bochecha vindo a sacudi-la, gerando as lesões narradas.

No mais, não se demonstrou o dolo do réu em lesionar a vítima, sendo tais escoriações decorrentes de culpa do mesmo.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime de lesão corporal culposa, vejo que restou devidamente comprovada nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo.

A vítima FRANCINETE BRANDÃO DA SILVA relatou em Juízo “que tiveram uma discussão acalorada e ele tentou me segurando; que ele chegou e estava muito brava; que tiveram uma discussão e ele tentou contê-la; que daí brigaram; que estava brava; que ele não lhe deu um soco; que ele a segurou; que estavam discutindo; que não se lembra onde ele a segurou, pois estava alterada; que depois desse evento não houve outro evento; que ele segurou a depoente; que ele apertou sua boca porque usa aparelho; que ele segurou sua boca e daí o aparelho machucou os seus lábios, na parte de dentro; que não sabe o que falou na polícia porque estava alterada, nervosa e com raiva dele; que não foi a depoente que bateu no réu”.

A testemunha PM SIDNEI FERREIRA DA SILVA disse em Juízo “que estavam de serviço, no dia 06/03 e por volta da meia noite e quinze foram solicitados pela vítima denunciando Leonardo que, segundo a mesma, estava sendo agredida; que foram até a residência e ela falou que discutiram; que o Leonardo, com uma das mãos, a segurou pelo pescoço batendo a sua cabeça contra a parede; que depois ele deu socos no rosto dela; que ela ficou com escoriações nos lábios e pescoço; que viu as escoriações tanto no pescoço quanto nos lábios; que ela falou que ele a segurou com uma das mãos no pescoço e batia a cabeça dela contra a parede; que segundo ela nos informou, ele durante as agressões desferiu socos no rosto da vítima, causando escoriações nos lábios; que no dia da ocorrência, o que ela relatou foi que ele desferiu socos na boca dela; que geralmente estes casais permaneceu juntos e retiram a queixa”.

A testemunha PM EVALDO BATISTA DIAMANTINO narrou em Juízo “que foram solicitados pela própria vítima; que ela passou o endereço e falou que teria sido vítima de violência, tendo o marido como causador; que foram até a residência e ela falou que discutiu com o marido e ele causou lesões em seu rosto; que ela tinha algumas lesões; que as lesões eram na parte do rosto; que ela tinha sinais no pescoço; que no rosto tinha algumas lesões; que não estava sangrando, mas tinha lesões; que não lembra se tinha corte nos lábios; que se não tiver enganado, ela falou que ele agrediu ela; que eles discutiram; que nesta discussão aconteceram as lesões”.

O réu LEONARDO MONTEIRO DE SOUZA
relatou em Juízo “que igual aos policiais falaram realmente não aconteceu; que chegou em casa por volta de meia noite e alguma coisa; que pelo fato de ter duas crianças dormindo em casa; que chegou em casa e ela estava muito alterada; que os meninos estavam dormindo; que falou para ela que iria tomar banho e amanhã lavavam roupas; que entrou no banheiro para tomar banho e ela deu um chute na porta do banheiro e veio gritando; que para contê-la segurou na bochecha dela e deu uma sacudida; que gritou para ela parar porque teria acordado todo mundo; que pegou na bochecha dela e sacudiu para contê-la; que ela estava muito brava porque chegou naquela hora; que ficou a marca de sua mãe porque ela é branca; que por estar muito recente e que ficou a marca vermelha; que no outro dia ela nem registrou corpo de delito porque não tinha mais marcas; que se tivesse dado um soco na boca dela teria cortado ela toda porque ela usa aparelho; que com a força que tem se desse um soco nela, iria gerar cortes e sair muito sangue; que hora nenhuma teve a intenção de machucar ela; que sua intensão era de conter a ira dela; que ela estava acordando todo mundo; que não tem filhos com ela; que tem filhos com outra mulher e eles moravam com o depoente na época; que em razão desta situação é que preferiu que os filhos morassem com a mãe; que ela entrou no banheiro onde estava; que estava tomando banho; que tentou conter ela para não deixar os meninos assombrados; que ela falou para o depoente em outra ocasião ela já falou para o depoente que queria se vingar; que o depoente tinha chegado tarde e ela queria fazer isto para corrigir isto aí”.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos,

que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa no âmbito doméstico, que na ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

ISTO POSTO,
e considerando tudo o mais que dos autos constam,
JULGO PARICALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, com o seu posterior aditamento, para
CONDENAR
o réu
LEONARDO MONTEIRO SOUZA,
devidamente qualificado nos autos, como incurso no 129, §6º do Código Penal.

(...)
.
”
(Id. 191937673)

Em suma, as provas produzidas em ambas as fases processuais são harmônicas e coesas, salientando os detalhes das declarações feitas pela vítima, juntamente com o depoimento prestado pelo próprio réu que relatou os fatos de forma minuciosa, e depoimentos dos agentes policiais, ressaltando que, embora tenha restado comprovada a ausência de dolo de lesionar a vítima, e sim de conte-la, acabou por produzir as lesões apontadas nas provas documentais fotografias anexadas
(IDs: 191937187, 191937188 e 191937189)
.

A propósito, sobre a ausência de laudo pericial, trago julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A LESÃO CORPORAL LEVE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1 - A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão agravada.

2 - A jurisprudência desta Corte entende que o exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas. Precedentes (AgRg no AREsp n. 956.479/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 15/03/2017).

2 - Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 677.259/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.)”

Nesse sentido, confirmou-se a natureza leve da lesão corporal em âmbito doméstico, compatível com o que foi narrado, de maneira que a conduta praticada pelo apelante se amoldou à descrição típica,
não havendo que se falar em absolvição ou atipicidade.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LEONARDO MONTEIRO DE SOUZA
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024